Tribunal: TJBA
Processo: 8006738-62.2024.8.05.0113
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8006738-62.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 2ª V DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CÍVEIS COMERCIAIS E ACID. TRAB. DE ITABUNA - 1º CARTÓRIO INTEGRADO DA COMARCA DE ITABUNA-BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e outros

Advogado(s)
:
LAURA NUNES DE SOUSA, MOISES VIANA DO NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. CONVERSÃO DE ESPÉCIE. NEXO CONCAUSAL COMPROVADO POR PERÍCIA JUDICIAL. INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO CIRÚRGICO E REABILITAÇÃO PROFISSIONAL. CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADA À REABILITAÇÃO PROFISSIONAL OU NOVA PERÍCIA MÉDICA. SENTENÇA MANTIDA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária de sentença que julgou procedente pedido de conversão de auxílio-doença previdenciário (espécie 31) em auxílio-doença acidentário (espécie 91), condicionando a cessação do benefício à reabilitação profissional ou à realização de nova perícia médica.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de Data de Cessação do Benefício (DCB) independentemente da realização de nova perícia médica, e à exigência de reabilitação profissional como condição para a cessação do benefício previdenciário.

III. Razões de decidir

3. A perícia médica judicial (ID 102609854) comprovou que o Autor apresenta incapacidade laboral total e reversível, decorrente de outros transtornos de discos invertebrados (CID M51), com nexo de concausalidade entre a enfermidade e o labor.

4. O art. 62 da Lei nº 8.213/1991 estabelece que o segurado em gozo de auxílio-doença, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deve submeter-se a processo de reabilitação profissional, mantendo-se o benefício até que seja considerado reabilitado.

5. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça rechaça a prática da "alta programada", sendo vedado o cancelamento automático do auxílio-doença sem prévia perícia médica que ateste a capacidade do segurado (AgInt no REsp n. 1.935.704/RS; AREsp n. 1.734.777/SC).
6. A sentença de primeiro grau, ao condicionar a cessação do benefício à reabilitação profissional ou à realização de nova perícia, agiu em conformidade com a legislação previdenciária e com a jurisprudência consolidada, não merecendo reparos.

IV. Dispositivo e tese

7. Remessa necessária conhecida e desprovida. Mantida integralmente a sentença recorrida.

Referências:
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 8.213/1991, arts. 59, 60, 62, 89 e 90.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.935.704/RS, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/10/2021.STJ, AREsp n. 1.734.777/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 1º/12/2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária
n.º
8006738-62.2024.8.05.0113
, em que figuram como remetente o
Juízo da 2ª V dos Feitos de Rel. de Cons. Cíveis Comerciais e Acid. Trab. de Itabuna
e como recorridos o
Instituto Nacional do Seguro Social (INSS)
e
Hiago de Oliveira Gonçalves
:

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e CONFIRMAR INTEGRALMENTE A SENTENÇA
, nos termos do voto do eminente Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça

RM04